Tribunal: TCU
Processo: 006.498/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 853/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando ciência à representante e à Petrobras, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.498/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petroleo Brasileiro S A Petrobras - Petrobras. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Mariana Milanesio Monteggia (66133/OAB-DF), representando Enisa - Inovacao e Infraestrutura S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.